Tribunal: TJES
Processo: 5001206-50.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001206-50.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOBSON BODART RANGEL

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. LITISPENDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO CONFERIDO DESDE O PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Anchieta contra sentença proferida pela 1ª Vara daquela comarca que, nos autos da ação ordinária de cobrança proposta por Jobson Bodart Rangel, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o ente público ao pagamento dos valores referentes ao abono de permanência, observada a prescrição quinquenal e o termo final na data da aposentadoria do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente demanda e ação anterior ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o juízo comum é competente diante do valor atribuído à causa; e (iii) determinar se o autor faz jus ao abono de permanência retroativo mesmo sem requerimento expresso, considerando o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial e a permanência em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a homologação da desistência da ação primitiva tenha ocorrido depois do ajuizamento deste feito, em atenção aos postulados da economia processual, boa-fé da parte autora e primazia do julgamento de mérito, não há razão para obstar o prosseguimento desta demanda, não podendo a parte, ademais, ser prejudicada pela demora na prolação do dito ato homologatório pelo magistrado
a quo
, circunstâncias estas que conduzem à rejeição da pretensão de extinção por litispendência
.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública se define pela matéria e pelo valor da causa; no caso, o valor estimado de R$ 157.919,22 excede o limite legal, sendo cabível a tramitação no Juízo Comum. Alegações de prescrição parcial do valor demandam análise de mérito e não infirmam, por si, a competência.

O abono de permanência é devido ao servidor que permanece em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria, nos termos do art. 40, §19, da CF/88, mesmo sem requerimento formal, conforme jurisprudência do STF.

Laudo pericial comprova que o autor laborou em condições especiais por mais de 29 anos e reuniu os requisitos para aposentadoria desde janeiro de 2016, tendo permanecido em atividade até a concessão do benefício, razão pela qual faz jus ao abono de permanência no período, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em atenção aos postulados da economia processual, boa-fé da parte autora e primazia do julgamento de mérito, não há razão para obstar o prosseguimento desta demanda por motivo de litispendência, mormente quando caracterizada a demora na prolação do respectivo ato judicial homologatório da desistência da demanda primitiva.

A definição da competência entre o juízo comum e o Juizado Especial da Fazenda Pública deve considerar o valor da causa na data da propositura da ação, sendo legítima a estimativa baseada em planilha de débitos.

O abono de permanência é devido ao servidor que permanece em atividade após cumprir os requisitos para aposentadoria especial, independentemente de requerimento formal, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §19; EC nº 41/2003, art. 3º, §1º; CPC, arts. 4º, 200, parágrafo único, 337, §§1º a 4º, e 485, §4º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 954408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 22/04/2016; STF, RE 1222194 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13/02/2020; TRF1, AC 1025505-29.2019.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Flavio Jaime de Moraes Jardim, DJe 10/02/2025; TRF1, AMS 1009936-48.2020.4.01.3304, Relª Juíza Conv. Emmanuel Mascena de Medeiros, DJe 29/07/2024; TJES, AC 0037565-05.2015.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJES 12/02/2020; TJSP, AC 1067278-75.2019.8.26.0053, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, DJESP 28/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001206-50.2023.8.08.0004

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELADO: JOBSON BODART RANGEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara daquela Comarca que, nos autos da ação ordinária de cobrança de abono de permanência aforada por
JOBSON BODART RANGEL
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o ente requerido ao ressarcimento dos valores devidos a título de abono de permanência, observada a prescrição quinquenal, até a data da publicação da aposentadoria do recorrido.

Sustenta o recorrente (ID. 12014112), preliminarmente, que:
a)
há litispendência entre a presente demanda e a ação de n. 0001423-18.2022.8.08.0004;
b)
o valor da causa está incorreto, devendo ser adotado o procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão da incompetência do juízo comum.

No mérito, defende que o requerente não faz jus ao recebimento retroativo de abono permanência, haja vista nunca ter manifestado seu interesse em permanecer em atividade. Subsidiariamente, requer seja considerado o marco inicial para o direito ao recebimento da aludida rubrica na data do requerimento da aposentadoria, isto é, 11 de fevereiro de 2019.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o recurso.

- DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Sustenta o recorrente que o apelado pleiteou valor excessivo, inclusive com base em verbas manifestamente prescritas, a fim de burlar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispõe o artigo 2º da Lei 12.153/2009:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Dessa forma, previu o legislador dois critérios para o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública: a matéria e o valor da causa.

In casu
, infere-se que o valor atribuído à causa teve como parâmetro as verbas do abono de permanência a partir da data em que o segurado completou os 25 anos de contribuição, que, conforme planilha de débitos judiciais acostada na exordial, totalizava o montante de R$157.919,22 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e dezenove reais e vinte e dois centavos).

Nesse ponto, não obstante o apelante alegue a existência de verbas expressamente prescritas, entendo que a análise a respeito se confunde com o próprio mérito da demanda.

Além disso, a ausência de certeza sobre o valor da causa não possui o condão de afastar a competência do juízo, mormente se a atribuição do valor da causa por estimativa demonstrar compatibilidade com o rito.

Nesse sentido:

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Ação objetivando o pagamento de abono de permanência, em valor equivalente ao da contribuição previdenciária. Valor da causa. Não especificação do benefício patrimonial pretendido por cada autor. Petição inicial indeferida. Extinção do feito. Descabimento.
Quando é impossível, desde logo, como na hipótese, quantificar o valor devido a cada autor, incabível o indeferimento da inicial por não adequação do valor da causa, mormente porque indispensável a colaboração da ré, que sequer foi citada ainda, para eventual elaboração dos cálculos.
Atribuição do valor da causa por estimativa que se mostra compatível com o rito, com o processamento da ação na Vara da Fazenda Pública, e não no Juizado Especial, cuja competência é absoluta (§4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09). Importante anotar que, após a instauração do contraditório, poderá a parte contrária apresentar impugnação ao valor da causa, cujo acolhimento culminará em alteração e eventual deslocamento de competência. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para que o feito tenha regular prosseguimento. Recurso provido.
(TJSP; AC 1067278-75.2019.8.26.0053; Ac. 14502343; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oscild de Lima Júnior; Julg. 30/03/2021; DJESP 28/06/2022; Pág. 2825)

Dessa forma,
rejeito

a presente arguição.

- DA LITISPENDÊNCIA

Relativamente a esse tópico, faz-se necessário verificar se havia (ou não) litispendência em relação à ação de nº 0001423-18.2022.8.08.0004 no momento em que prolatada a sentença recorrida, mesmo havendo pedido de desistência daquela.

Conforme jurisprudência do STJ, “
o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado
, [...]” (STJ, AgRg no MS 20.548/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/06/2015).

Ainda, tal como asseverado pelo Min. Luiz Fux, na ocasião do julgamento REsp 610.520/PB (STJ, PRIMEIRA TURMA, DJ 02/08/2004), “
a ratio essendi da litispendência obsta a que a parte promova duas ações visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre quando o autor formula, em face do mesmo sujeito processual idêntico pedido fundado na mesma
causa petendi
.
”.

Fixadas tais premissas,

depreende-se que restou ajuizada pelo recorrido, em face do recorrente, no Juizado Especial da Fazenda Pública, ação de cobrança, distribuída em 16/12/2022, sob o n. 0001423-18.2022.8.08.0004, cujos pedido e causa de pedir são exatamente iguais aos da presente demanda.

Ocorre que, no dia 20/07/2023, o Sr. Jobson formulou pedido de desistência daquela (ID. 12014109), ajuizando esta ação antes da respectiva homologação e extinção do referido feito.

Pois bem.

De fato, o artigo 200, parágrafo único, do CPC, dispõe que “a
desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial
”.

Contudo, na específica hipótese dos autos, extraio do ID. 13452550 que o ato judicial homologatório do mencionado pedido de desistência apenas teve sua prolação na data de 05/05/2025, ou seja, após um lapso temporal de quase 02 (dois) anos.

Ora, não se revela razoável, desta forma, que dita demora possa acarretar prejuízos ao direito potestativo do autor que, ao tempo da propositura desta ação, havia desistido daquela demanda anterior, demonstrando sua boa-fé processual, não podendo, de conseguinte, ver extinto o feito por morosidade do próprio Poder Judiciário, mormente quando o Código de Processo Civil prestigia a resolução das demandas com apreciação do mérito (art. 4º, do CPC).

Nesse sentido, vejam-se os recentes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
LITISPENDÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR ANTES DO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. DIREITO POTESTATIVO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE
LITISPENDÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito por
litispendência. O Juízo de origem entendeu configurada a
litispendência com a Ação de Procedimento Comum nº 1005781-57.2019.4.01.3200, sob o fundamento de que o pedido de desistência formulado nessa ação somente produziria efeitos após
homologação judicial. 2. A controvérsia reside em verificar se a pendência de
homologação do pedido de desistência atrai a
litispendência no caso de ajuizamento de uma nova ação. 3. O Código de Processo Civil estabelece que, antes do oferecimento da contestação, o autor pode desistir da ação independentemente da anuência da parte contrária (art. 485, § 4º, CPC). 4. No caso concreto, a parte apelante formulou pedido de desistência antes de impetrar o mandado de segurança no qual se reconheceu a
litispendência, e a
homologação ocorreu posteriormente à referida impetração. 5.
O direito potestativo de desistência do autor não pode ser prejudicado por eventual
demora na
homologação judicial. A extinção do mandado de segurança por
litispendência configurou excesso de
formalismo
. 6. Anulação da sentença recorrida, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. 7. Recurso provido para afastar a
litispendência e determinar o prosseguimento da ação na origem.
(TRF 1ª R.; AC 1025505-29.2019.4.01.3400; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Flavio Jaime de Moraes Jardim; DJe 10/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA. DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA AÇÃO HOMOLOGADA APÓS SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA NA SEGUNDA. FATO SUPERVENIENTE QUE INFLUI NO JULGAMENTO. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A rigor, é vedado à parte o ajuizamento de segunda demanda quando ainda em trâmite uma primeira idêntica. Contudo, em virtude da extinção superveniente da primeira, afigura-se razoável a subsistência da segunda, com aplicação da regra do art. 493 do CPC. 2.
Embora a homologação da desistência da primeira ação tenha ocorrido depois da sentença prolatada nesta ação, por uma questão de economia processual, respeito à boa-fé da parte autora e homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, não há razão para obstar o prosseguimento do feito, merecendo reforma a decisão impugnada
. [...] (TRF 1ª R.; AMS 1009936-48.2020.4.01.3304; Décima Primeira Turma; Relª Juíza Fed. Conv. Emmanuel Mascena de Medeiros; DJe 29/07/2024)

Portanto, rejeito esta arguição.

- DO MÉRITO DA DEMANDA

Conforme se depreende da exordial, o apelado é médico, tendo requerido na data de 11 de fevereiro de 2019 sua aposentadoria especial, por meio do processo administrativo 037/2019. Contudo, permaneceu em atividade, o que lhe conferiria direito à percepção de abono de permanência.

Aduz, então, que o pleito foi deferido em outubro de 2020, mas que, erroneamente, o IPASA utilizou como base de cálculo a renda mensal inicial (RMI) do requerente, ainda que este tenha preenchido todos os requisitos para concessão da aposentadoria especial.

Via de consequência, ingressou com a presente demanda, visando ao pagamento do abono de permanência, com termo inicial a partir do preenchimento do requisito para aposentadoria especial até a data da efetiva aposentadoria.

O Magistrado
a quo
, ao proferir a sentença, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento dos valores devidos a título de abono de permanência no período não prescrito, até a data da publicação da aposentadoria.

Irresignado, o apelante sustenta não haver direito ao recebimento retroativo do mencionado abono, uma vez que o recorrido, em nenhum momento, manifestou interesse em permanecer em atividade.

Tecidos tais esclarecimentos, adianto que o apelo não comporta provimento.

Como se sabe, o abono de permanência será concedido aos servidores públicos que, tendo preenchido as condições para aposentar, optam em permanecer na atividade.

Com efeito, o STF reafirmou, no julgamento do ARE 954408 RG, que o abono permanência é devido nos casos de aposentadoria especial:
"
É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.
"
(ARE 954408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 14/04/2016, DJe 22/04/2016).

Trata-se, pois, de vantagem pecuniária de natureza remuneratória, tendo em vista se tratar de verba devida pela continuidade do exercício das funções do cargo após o período em que se tornar possível a aposentação voluntária, nos moldes do §19, do art. 40, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, bem como do §1º, do artigo 3º, da EC 41/03.

No caso, consta dos autos, especialmente do laudo pericial (id. 12013972), que o recorrido laborou ininterruptamente por mais 29 anos em ambiente insalubre, exposto a agentes biológicos inerentes à sua atividade profissional.

De mais a mais, a prova documental revela, de maneira inconteste, que os requisitos para aposentadoria especial foram preenchidos desde janeiro de 2016,
o que garante ao recorrido o direito ao abono permanência a partir dessa data, até a efetiva concessão da aposentadoria, observando-se, contudo, a prescrição quinquena
l.

O fato de não haver requerimento formal não possui o condão de elidir o direito ao pagamento pretendido, uma vez que, de fato, o apelado cumpriu as exigências para tanto, isto é, preencheu os requisitos para aposentadoria especial, bem como manteve-se no exercício da atividade laboral mesmo após tê-los alcançado.

Nesse sentido, é o entendimento assentado pelo STF:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência
. 2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1222194 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020

A propósito, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO DURANTE O REGIME CELETISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO ESPECIAL EM COMUM NO ÂMBITO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que o apelado trabalhou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, é possível somar este período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, ao tempo que trabalhou posteriormente sob o regime estatutário, mesmo com a finalidade de aposentadoria e contagem recíproca entre os regimes. 2.
Quanto ao abono de permanência, a sua concessão ocorre desde o momento em que o servidor reuniu os requisitos previstos na Constituição, sendo irrelevante a data do respectivo requerimento, desde que observado o prazo prescricional
. [...] (TJES; AC 0037565-05.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 04/02/2020; DJES 12/02/2020)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)